Tribunal: TJPA
Processo: 0810552-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810552-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAYKE RIBEIRO MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA E DE PETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Custódia cautelar
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, pois o paciente, em tese, foi flagrado transportando 05 (cinco) porções de cocaína, substância com alto poder viciante, deletério e pesando 767,10g (setecentos e sessenta e sete gramas e cem miligramas), além de uma balança de precisão e um telefone celular. Precedentes do STF, STJ e do TJ/PA.

2. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.

3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de
MAYKE RIBEIRO MORAES
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM (ID – 20383913).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0807890-14.2024.8.14.0401 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06,
e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional,
da desnecessidade da medida extrema e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Os presentes autos foram a mim distribuídos por sorteio, sendo que, em 01/07/2024, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento do feito ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 20420265).

Prestadas as informações pelo juízo impetrado (ID – 20477261), a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 20823523
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ou, ainda, a substituição desta por medidas cautelares diversas. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Consta do decreto preventivo (ID – 20383914) o seguinte:

“(...)

O delito supostamente praticado pelo flagranteado e pelo qual a autoridade policial capitulou provisoriamente é punido com reclusão de 05 a 15 anos, cumprindo, pois, a condição imposta no inciso I do artigo 313 do CPP.

Ademais,
os pressupostos, quais sejam, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, estão devidamente provados no encarte processual, notadamente por intermédio dos depoimentos das testemunhas, que apontam o(a/s) flagranteado(a/s) como responsável(is) pela prática do delito, além do laudo de constatação indicando a natureza do entorpecente
.

Quanto aos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, de se dizer que a presença de apenas um deles justifica a decretação/manutenção da prisão cautelar e no caso específico dos autos, entendo que a medida extrema tem amparo para garantir a ordem pública.

E digo isso porque considerando as provas até agora coletadas o(a/s) flagranteado(a/s) é(são) o(a/s) responsável(is) pela prática do delito relatado nos autos de Inquérito Policial, e sua(s) soltura(s), pelo menos neste momento, sem dúvida representará(ão) estímulo a voltar(em) a delinquir.

Por todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante e
CONVERTO a prisão em flagrante de MAYKE RIBEIRO MORAES em PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantir a ordem pública
, conforme fundamentos acima indicados. (...)”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a custódia cautelar do coacto (ID – 20384367) o que segue:

“(...)

No caso concreto, a viabilidade da prisão é possível por ser delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, existir fumus comissi delicti, assim como presente o periculum libertatis.

A prisão preventiva em regra não tem prazo determinado, mas deve ser analisada periodicamente como medida de revisão a cada 90 (noventa) dias, sempre sendo motivada pelo juiz emissor da decisão, enquanto não esgotada sua jurisdição. Na revisão deve-se o Magistrado se valer dos mesmos fundamentos, caso a situação permanecer a mesma, ou elencar novos fundamentos que reforcem a manutenção da medida extrema.

No caso em questão, verifico que
o Requerente supostamente foi encontrado trazendo consigo 5 (cinco) porções de cocaína pesando um total de 767,10g e uma balança de precisão, situações concretas que revela sua periculosidade pela grande quantidade e qualidade do entorpecente, justificando sua manutenção no cárcere como medida necessária a evitar a reiteração delitiva
.

É pacífico na jurisprudência que bons antecedentes, ocupação lícita e endereço não são suficientes para revogação da prisão cautelar.

(...)

Em razão da presença dos requisitos e da necessidade da prisão preventiva
, conforme acima apresentado,
não é possível a concessão de outras medidas cautelares do Art. 319, do Código de Processo Penal, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, devendo permanecer encarcerado como medida a evitar a continuidade criminosa
, sendo a prisão a única forma de afastá-lo do convívio social.

A conduta supostamente imputada ao Réu em que pese não existir violência diretamente, é uma conduta grave e que por via de efeito gera violência.

Em face do exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado por MAYKE RIBEIRO MORAES, com fulcro no Art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública
.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos concretos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias da ação criminosa, pois o coacto foi, em tese, flagrado transportando 05 (cinco) porções de cocaína, com peso total de 767,10g (setecentos e sessenta e sete gramas e cem miligramas), além de uma balança de precisão e um telefone celular, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Com efeito, forçoso reconhecer que a custódia cautelar do paciente está devidamente amparada nos requisitos da norma aplicável, na medida em que ele foi supostamente surpreendido por policiais militares levando petrechos e quase um quilo de cocaína, substância com alto poder viciante, deletério e de valor reconhecidamente mais elevado no mercado criminoso do tráfico de drogas.

A possibilidade da natureza e quantidade da droga apreendida, por si sós, evidenciarem a maior reprovabilidade do fato e a periculosidade do agente, servindo de fundamento para a prisão preventiva, é amplamente aceita pela jurisprudência atual de ambas as turmas do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.

1.
A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes
.

2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(STF, HC 232.153 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 26/02/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO: IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 227.628 AgR/MS, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 13/06/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (500G DE COCAÍNA). PRISÃO PREVENTIVA). MATERIALIDADE E AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.

Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no RHC 178.381/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/05/2023) (grifo nosso)

Inclusive, esse também é o entendimento consolidado desta Egrégia Corte de Justiça, a seguir:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– ORDEM DENEGADA. MAIORIA.

1. ‘
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu
(RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019),
possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
(HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).

(AgRg no HC n. 753.404/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)’

2.Ordem Denegada, por maioria.
”
(TJ/PA, HC 0811564-73.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 06/11/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas
.

2. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(TJ/PA, HC 0820443-06.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 14/03/2023) (grifo nosso)

À vista disso, conclui-se não haver constrangimento ilegal imputado ao coacto, seja por ausência de fundamentação das decisões de 1º grau que tratam da custódia cautelar a ele imposta ou por desproporcionalidade da medida extrema, sendo esta necessária à garantia da ordem pública, de modo que, por consequência, se mostra inadequada a substituição da segregação por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

2 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise está idoneamente justificada a prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 13/08/2024